Tribunal: TJSP
Processo: 2024791-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei no 13.918/2009 - Incidência da Taxa SELIC. Retificação das CDA's. Afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recálculo dos juros, afastando-se os índices de juros da Lei no 13.918/2009 - Incidência da Taxa SELIC. Retificação das CDA's. Afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não retira a liquidez da dívida principal.

INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da FESP a arcar com os honorários advocatícios, que deverão ser calculados sobre o proveito econômico da demanda, ou seja, a diferença entre o valor da CDA antes e depois dos recálculos a serem efetuados, observando os ditames do art. 85 do CPC/15.

R. decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.